Tribunal: TJSP
Processo: 0002830-08.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Ação julgada improcedente.

Impugnação ao valor da causa – Valor do imóvel – Inadmissibilidade – Valor da causa que deve corresponder ao benefício econômico perseguido, o qual decorre da posse e não da propriedade – Preliminar rejeitada.

Reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação pelo réu de área rural dos autores, a caracterizar esbulho

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Ação julgada improcedente.

Impugnação ao valor da causa – Valor do imóvel – Inadmissibilidade – Valor da causa que deve corresponder ao benefício econômico perseguido, o qual decorre da posse e não da propriedade – Preliminar rejeitada.

Reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação pelo réu de área rural dos autores, a caracterizar esbulho possessório – Sentença de improcedência – Descabimento – Exercício da posse anterior suficientemente comprovado pelos autores, atendendo o disposto no art. 561, I, do CPC e art. 1.210, do CC – O requerido não comprovou fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito dos autores – Esbulho caracterizado – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002830-08.2015.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que são apelantes
SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO ORTIZ
NASCIMENTO, é apelado ANTENOR DUARTE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos autores e
negaram provimento ao recurso do réu, vu. Sustentou oralmente a Dra. LETÍCIA
FERREIRA MARQUES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
2
VOTO No : 31721
APEL. No : 0002830-08.2015.8.26.0294
COMARCA: JACUPIRANGA
APTE. : SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO E OUTRO
APDO. : ANTENOR DUARTE
*Ação de reintegração de posse Ação julgada improcedente.
Impugnação ao valor da causa
Valor do imóvel

Inadmissibilidade Valor da causa que deve corresponder ao
benefício econômico perseguido, o qual decorre da posse e não
da propriedade Preliminar rejeitada.
Reintegração de posse Alegação de indevida ocupação pelo
réu de área rural dos autores, a caracterizar esbulho possessório
Sentença de improcedência Descabimento Exercício da
posse anterior suficientemente comprovado pelos autores,
atendendo o disposto no art. 561, I, do CPC e art. 1.210, do CC
O requerido não comprovou fatos desconstitutivos,
impeditivos ou modificativos do direito dos autores Esbulho
caracterizado Recurso provido.*
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por SÉRGIO
ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e CARLOS ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO em
face de ANTENOR DUARTE, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 321/325,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o,
do CPC.
Apelam os autores, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, suficientemente comprovada a posse e a propriedade exercida do imóvel objeto da
presente ação. Asseveram pretendem firmar protocolo de intenções para ceder, de forma
gratuita, à UNESP parte da área para realização de pesquisas universitárias, garantindo-se a
preservação da área, fato que beneficiará toda coletividade, em conformidade com o princípio
da função social da propriedade. Porém, para a instituição da “Reserva Particular do
Patrimônio Natural Ambiental” é necessária a comprovação de que a região não se encontra
ocupada e nem invadida, nos termos do art. 16 e 17 do Decreto 5.746/2006. Sustentam que a
instrução processual, sobretudo a prova pericial produzida, demonstrou de forma clara que a
ocupação realizada pelo réu ocorre em área de preservação ambiental permanente, com ilícito
desmatamento, constituindo crime ambiental, fato ignorado pelo Juiz “a quo” que mesmo
diante de tais evidências, manteve o réu na posse do imóvel. Os documentos trazidos pelo réu
são insuficientes para comprovar o exercício de posse, vez que a Declaração da Secretaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
3
Agricultura e Abastecimento de Jacupiranga é posterior ao ajuizamento da ação e apresenta
informações incongruentes. Alegam, alternativamente, em caso de manutenção da r. sentença
apelada, necessário consignar de maneira expressa que a área ocupada pelo réu corresponde a
menos de 0,20% do total da propriedade dos autores, a fim de viabilizar a delimitação da área,
permitindo a utilização regular do restante, de acordo com o princípio da função social da
propriedade (fls. 336/351).
Apela adesivamente também o réu, insurgindo-se da decisão
monocrática que rejeitou impugnação ao valor da causa, pretendendo sua retificação para
R$243.306,84, valor correspondente à nua propriedade tributável. Pretende, ainda, a majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados, arbitrados em patamar irrisório em
desconformidade com os princípios da razoabilidade e ponderação (fls. 375/374).
Recursos regularmente processados e respondidos.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel rural com área
total correspondente a 920,81 hectares, objeto da matrícula 692, do RI de Jacupiranga,
cadastrado no INCRA sob o no 641.049.364.282-6.
Inicialmente, rejeita-se a impugnação ao valor da causa trazida nas
razões do recurso de apelação apresentado pelo réu.
Nas ações possessórias não se verifica a existência de critério legal
para fixação de valor da causa, não se aplicando o disposto no art. 292, IV, do CPC.
Em ações desta natureza o objeto do pedido não corresponde ao
domínio do imóvel, mas à posse sobre ele exercida, podendo o valor atribuído à causa ser
estimado, não sendo necessário atribuir-lhes o mesmo valor do bem cuja posse é discutida.
No caso, por pretender o autor a desocupação pelo requerido de
pequena área inserida em área maior de sua propriedade (correspondente a apenas 0,20% do
total), mostra-se desarrazoado o inconformismo do réu para que o valor da causa corresponda
ao valor da nua propriedade do bem, por não refletir o benefício econômico perseguido na
presente ação, o qual, como dito, decorre da posse e não da propriedade.
Sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de interdito proibitório Sentença de
improcedência Inconformismo do autor Impugnação acolhida
para determinar que o valor da causa corresponda ao valor do
imóvel. Inadmissibilidade. Posse que não se confunde com
propriedade. Valor que deve corresponder ao proveito econômico
pretendido e que se afigura razoável. Manutenção do valor
atribuído à causa na inicial - Ausência de qualquer prova nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
4
a indicar o prévio exercício da posse pelo autor, nos termos do
artigo 567, do Código de Processo Civil
Autor que não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil Instrumento
particular de transferência de direitos sobre o imóvel não levado a
registro insuficiente para comprovar a sua propriedade

Honorários advocatícios fixados no mínimo legal. Manutenção
Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação 0001440-49.2015.8.26.0505; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/12/2017;
Data de Registro: 15/12/2017).
POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Comodato - Novo
contrato ampliando o prazo para desocupação do imóvel que deve
ser considerado válido Ilegitimidade ativa que pode ser
reconhecida pela existência do novo contrato e firmado com outra
pessoa jurídica - Comodato ainda com prazo certo não vencido
Carência de ação - Valor da causa - Impugnação não acolhida
diante do valor atribuído por estimativa - Adequação do critério
Manutenção - Recurso de agravo retido não provido, sendo
provida a apelação
(TJSP; Apelação 0044117-77.2003.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Ribeiro; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - VD Nova Odessa; Data do Julgamento: 01/06/2010; Data
de Registro: 14/06/2010)
No mérito, dá-se provimento ao recurso dos autores.
Narraram os autores na inicial são legítimos proprietários e possuidores
do imóvel estabelecendo tratativas com a Universidade Estadual Paulista (UNESP) no sentido
de que cerca de 100 hectares do referido imóvel serão doados para criação de um “Centro de
Estudos e Treinamento em Atividades Agrárias” (CETA) e 800 hectares restantes seriam
objeto de cessão gratuita de uso para instituição de “Reserva Particular do Patrimônio Natural
Ambiental” para destinação científica e acadêmica que beneficiará toda coletividade da região
com a preservação ambiental, atração de investimentos e geração de empregos, em
conformidade com o princípio da função social da propriedade.
O réu adentrou clandestinamente na propriedade e lá se instalou,
cercando o imóvel e impedindo o ingresso de terceiros.
Postularam os autores a reintegração de posse.
Ao contestar, alegou o requerido inexistir prova do exercício da posse
pelos autores. Asseverou que “os Requerentes nunca estiveram na posse mansa e pacífica do
imóvel, o qual pertence ao Requerido que lá reside desde que nasceu em 09/04/1951. Por ser
pessoa simples e ter ocupação da área pela cessão da posse desde seus pais, nunca teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
5
regularizada a posse sobre o bem, entretanto a Casa da Agricultura iniciou processo de
regularização e emitiu, somente em 2015, declaração de posse que segue”, acrescentando,
ainda, que “sempre manteve residência no bairro Guaraú, trabalhando nas propriedades
rurais vizinhas conforme comprovamos com a cópia de sua CTPS (...). Protestamos pela
juntada das certidões dos filhos do requerente com sua companheira, os quais foras
registrados nos cartórios de registro de Jacupiranga, Cajati e Pariquera-Açu e tinham
domicílio no imóvel objeto da ação”.
Asseverou que a área nunca foi ocupada pelos autores, encontrando-se
ocupada por várias famílias há décadas, exercendo a posse pacífica no local, dando destinação
útil a área até então desocupada e improdutiva.
A ação foi julgada improcedente, entendendo-se pela ausência dos
requisitos caracterizadores do exercício da posse pelos autores.
Tratando-se de ação possessória em que as partes controvertem sobre a
posse, incumbia aos autores provar os requisitos do art. 561 do NCPC e art. 1.210 do C. Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação
da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração”.
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio
de ser molestado”.
Em ação possessória somente afigura-se cabível discussão sobre a
posse, não sendo possível pleitear-se tutela possessória com base no domínio do imóvel,
porque não se disputa a posse com base no domínio.
No caso, lograram os autores se desincumbir do ônus de comprovar
fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma suficiente o exercício da posse, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
Conforme se depreende da matrícula de fls. 18/23, os autores são
legítimos proprietários e possuidores de área de 920,81 hectares, matrícula 692, do RI de
Jacupiranga.
Restou incontroverso que na presente ação, a discussão se limita a uma
área de aproximadamente 1,86 hectares, integrante da área maior já referida.
A posse anterior da área dos autores ficou suficientemente
demonstrada pela produção de prova documental produzida.
Consta do acórdão de fls. 293/302, julgado em 30/08/2012, pela 24a
Câmara de Direito Privado, da relatoria do eminente Des. Salles Vieira, em ação de
reintegração de posse no 9138258-22.2009.8.26.0000, ajuizada por Espólio de Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
6
Nascimento e Maria Bernardete Ortiz Nascimento em face de outro invasor (Silvio Guatura
Romão), o reconhecimento do exercício da posse dos pais dos autores sobre a área.
Embora a área discutida na presente ação não se confunda com aquela
objeto da ação no 9138258-22.2009.8.26.0000, ambas integram os 920,81 hectares objeto da
matrícula 692 do RI de Jacupiranga, sendo lícito concluir o exercício da posse pelos autores
sobre a integralidade da área.
O ajuizamento da anterior ação de reintegração de posse pelos pais dos
autores é indicativo de que a área era cuidada de forma manter íntegro o exercício de posse de
possíveis invasores.
A reforçar tal raciocínio, os autores apresentaram comprovante de
entrega da Declaração do ITR referente a 2014, ano anterior ao ajuizamento da presente ação
(fls. 40/44 e 46), bem como Ato Declaratório Ambiental (fls. 48/49).
Ademais, constatada a afronta ao exercício da posse, os autores
comunicaram o fato à autoridade policial, lavrando o Boletim de Ocorrência de fls. 51/54, a
denotar cautela típica daqueles que exercem não apenas a propriedade, mas também a posse
sobre o imóvel.
Ressalte-se, ainda, nesse sentido, a pretensão dos requerentes apelantes
a intenção de doação de parte da área para construção de centro de pesquisa universitária,
corroborada pelas declarações da UNESP no sentido da solicitação de implantação do Centro
de Estudos e Treinamento em Atividades Agrárias e os documentos referentes à cessão de uso
e doação de parte da área para referida instituição de ensino (fls. 28/36), o que apenas poderia
ser outorgado por aqueles que possuem não apenas a propriedade, mas também a posse da área.
Por outro lado, a contraprova produzida pelo réu não tem o condão de
infirmar as produzidas pelos autores, não se desincumbindo o requerido da prova de fato
desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O réu não comprovou o exercício de posse lícita da área discutida, por
não demonstrada a licitude da cadeia de transmissão da posse, limitando-se a alegar que “por
ser pessoa simples e ter ocupação da área pela cessão da posse desde seus pais, nunca teve
regularizada a posse sobre o bem”.
Assim, não comprovou o réu que seus antecessores exerceram posse
regular sobre a área.
Nos termos do art. 1.203 do CC, salvo prova em contrário, entende-se
manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.
Isso decorre da presunção de que a posse guarda o caráter de sua
aquisição, de forma que se foi ela adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, não se
pode pretender adquiri-la sem tais vícios.
Desta forma, ao réu incumbia comprovar que os antecessores tinham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
7
posse isenta dos vícios da clandestinidade, da violência e da precariedade, nos termos do art.
373, II, CPC/15, o que não ocorreu.
Sem a demonstração da legitimidade da posse anterior, a posse do réu
não se subsume ao art. 1.200 do C. Civil: "É justa a posse que não for violenta, clandestina ou
precária”.
Ademais, cumpre observar que as demais provas trazidas pelo
requerido sequer são suficientes para comprovar o exercício da posse no local.
Com efeito, consta do termo de cessão de posse emitido pela Secretaria
da Agricultura e Abastecimento a informação de que o réu exerceria posse no imóvel em
questão há 15 anos (fls. 258).
Todavia, o relatório elaborado por agentes da Agência de Inteligência
da Polícia Militar não identificou a propriedade de Antenor Duarte dentre as existentes no
local, asseverando que: “não forma localizadas as propriedades de NILDA SCHINNEIDER,
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA E DUARTE DE TAL,
indivíduos que também constam como requeridos no processo que motivou a ação de
reintegração” (fls. 99 item 7).
Da mesma forma, observa-se que nas descrições dos itens 3.1 a 3.17;
5.1 a 5.7 e 6.1 a 6.4 não consta o nome do réu dentre os habitantes do local.
Convém observar que o relatório da Polícia Militar foi elaborado
25/04/2016 (fls. 94/100), tratando-se, portanto, de documento mais recente do que o termo
expedido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, datado de 13/08/2015 (fl. 258).
Por outro lado, a simples informação de que os filhos do réu nasceram
no município de Jacupiranga e que ele sempre trabalhou nas redondezas é, evidentemente,
insuficiente para comprovar o exercício da posse.
Nesse panorama denota-se da prova produzida melhor posse dos
autores.
Por último, sobreleva ponderar, ainda, que de acordo com a matrícula
do imóvel, consta averbação no sentido de que 484,60 hectares da propriedade rural dos
autores foram destinados à Reserva Florestal e 200 hectares em mata nativa, ocupando o
requerido área de preservação permanente (APP), de modo que, ainda que restasse comprovada
sua posse, não haveria como considera-la lícita.
Nesse contexto, não há como pretender o requerido o ressarcimento por
benfeitorias, tendo em vista que nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-
fé somente serão ressarcidas as benfeitorias necessárias, cuja existência não restou
comprovada, conforme se depreende do laudo pericial de fls. 241/261.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
provimento ao recurso dos autores, julgando-se procedente a ação, reintegrando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002830-08.2015.8.26.0294 - Voto 31721
8
autores na posse do imóvel descrito na inicial, condenando o requerido ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (art. 85, § 2o e 8o, do CPC), com suspensão de sua
exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR